Tribunal: TJSP
Processo: 1049174-67.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Acidente de trânsito. Atropelamento de pedestre por coletivo de concessionária de serviços públicos de transporte urbano. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Dinâmica do acidente. Ausência de comprovação de que o evento danoso é atribuível à ré concessionária. Autor que não se encontrava na faixa de pedestres no momento do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Acidente de trânsito. Atropelamento de pedestre por coletivo de concessionária de serviços públicos de transporte urbano. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Dinâmica do acidente. Ausência de comprovação de que o evento danoso é atribuível à ré concessionária. Autor que não se encontrava na faixa de pedestres no momento do ocorrido. Nexo de causalidade. Não demonstração de nexo de causalidade entre os danos indicados pelo autor e o acidente narrado, conforme conclusão do laudo pericial produzido pelo IMESC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049174-67.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO
MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VB TRANSPORTES E TURISMO
LTDA. e COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049174-67.2014.8.26.0002 -Voto no 12.049
2
VOTO N° 12.049
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Acidente de trânsito. Atropelamento de
pedestre por coletivo de concessionária de serviços públicos
de transporte urbano. Sentença de improcedência do pedido.
Apelação do autor. Dinâmica do acidente. Ausência de
comprovação de que o evento danoso é atribuível à ré
concessionária. Autor que não se encontrava na faixa de
pedestres no momento do ocorrido. Nexo de causalidade.
Não demonstração de nexo de causalidade entre os danos
indicados pelo autor e o acidente narrado, conforme
conclusão do laudo pericial produzido pelo IMESC.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 686/688, que julgou improcedente o pedido,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00, observada a
gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
Inconformado, o demandante apela (fls. 750/753).
Sustenta que foi atropelado pelo coletivo da concessionária, razão pela
qual pugna pela sua condenação ao pagamento de indenização pelos
danos morais e materiais decorrentes do acidente.
Recurso dispensado de preparo e contrarrazoado
(fls. 758/767 e 768/776).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049174-67.2014.8.26.0002 -Voto no 12.049
3
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais movida por SERGIO MORAIS em face de VB
TRANSPORTES E TURISMO LTDA e COMPANHIA DE
SEGUROS MUTUAL S/A, fundada em acidente de trânsito.
O Juízo singular julgou o pedido improcedente por
entender que não houve comprovação de culpa das rés pelo acidente
narrado, tampouco de nexo de causalidade entre os danos apontados
pelo autor e o evento danoso.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
Com efeito, a r. sentença proferida pelo Juízo “a
quo” apreciou a questão de forma objetiva e bem fundamentada, valendo
destacar:
“[...] A ré apresentou o testemunho do motorista do coletivo,
Eurípedes, que relatou que adentrava com o veículo à
Avenida Andrade Neves, vindo da avenida Benjamin
Constant, estando o semáforo aberto para o ônibus, quando
ouviu barulho de impacto na traseira do veículo. O autor não
estava sobre faixa de pedestres quando foi atingido. A
testemunha Tiago, Policial Militar condutor da ocorrência,
disse não se recordar dos fatos. O autor não produziu prova
testemunhal e não trouxe qualquer outro elemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049174-67.2014.8.26.0002 -Voto no 12.049
4
probatório da dinâmica do acidente. Nada há nos autos a
indicar que o ônibus estivesse em marcha ré e que teria
colhido o autor sobre faixa de pedestres. Ainda que assim
não fosse, no que toca aos alegados danos, igualmente não
houve prova de que o autor tivesse colhido sequelas das
lesões sofridas no acidente. O laudo pericial médico atestou
que houve cura da lesões e que não há nexo de causalidade
entre o atropelamento e o dano verificado na ocasião da
perícia (fls.485). Outrossim, a inicial relatou que o autor
ficou quarenta dias em estado de coma, mas o documento de
fls.135 refere que o autor recebeu alta em 7 de fevereiro de
2014, anotado que os fatos se deram em 20 de janeiro de
2014 (fls.12). O laudo pericial médico faz menção a essa
data, ressaltando que o autor esteve internado por quatorze
dias (fls.482). [...]”
De fato, correta a decisão supra na medida em que
proferida em plena consonância com a legislação cível aplicável ao caso
concreto, bem como com as provas produzidas nos presentes autos.
A discussão atinente à culpa em sentido amplo
atribuível ao condutor do coletivo é prescindível, tendo em vista se tratar
de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF, uma vez
que se trata de prestação de serviço público de transporte urbano.
Sucede, porém, que não houve comprovação de
conduta ilícita imputável à ré, uma vez que o autor não se encontrava na
faixa de pedestres quando foi atropelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049174-67.2014.8.26.0002 -Voto no 12.049
5
Além disso, também não foi demonstrada a relação
causal entre as lesões indicadas pelo autor em sua inicial e o acidente
nela narrado, conforme expressa conclusão do laudo pericial produzido
pelo IMESC (fls. 485), confira-se:
“Trata-se de periciando que envolveu-se em acidente de
trânsito sendo atropelado e evoluiu com cura das lesões
decorrentes da ocasião. Não se admite nexo de causalidade
entre o evento relatado e o dano verificado na ocasião da
perícia médica. A data da cura médico-legal é fixável em
07/02/2014. O periciado não apresenta sequelas morfo-
funcionais decorrentes do acidente em tela. A valoração do
“dano corporal” contextualizado no caso concreto encontra-
se exibida e fundamentada no capítulo “Discussão” deste
laudo. A expectativa de vida, segundo o IBG, é de mais de 30
anos de vida”.
Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal de
Justiça em caso análogo:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de ressarcimento de
danos. Sentença de improcedência. Interposição de apelação
pela autora. Atropelamento. Presunção relativa de culpa do
condutor do veículo do réu não conduz ao julgamento de
procedência da ação, pois não foi ratificada pelo conjunto
probatório constante nos autos. Boletim de ocorrência
acostado aos autos não elucida a gravidade e as
consequências do acidente, pois reproduz apenas a versão da
autora sobre o evento. Documento unilateral. Força
probatória infirmada. Desistência da autora quanto à
produção de prova testemunhal. Inviabilidade de oitiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049174-67.2014.8.26.0002 -Voto no 12.049
6
pessoas que supostamente teriam prestado socorro à autora
após o acidente e que, eventualmente, contribuiriam para
elucidação
da
gravidade
e
das
consequências
do
atropelamento. Primeiro atendimento médico à autora foi
prestado seis dias após o acidente. Impossibilidade de se
desconsiderar a hipótese de a fratura diagnosticada no
tornozelo direito da autora ter decorrido de outro evento
ocorrido após o acidente objeto desta lide. Autora que não se
desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade
entre a fratura diagnosticada no seu tornozelo direito e o seu
atropelamento pelo veículo do réu. Arranhões que a autora
teria sofrido em razão do acidente não ensejam as
indenizações pretendidas, pois caracterizam apenas lesões
leves, sem quaisquer sequelas graves. Ausência de prova
hábil a demonstrar que o acidente objeto da lide tenha
causado à autora sofrimento físico que caracterize dano
moral ou deixado sequela capaz de ocasionar lucros
cessantes. Improcedência da presente ação era medida
imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não
provida”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1009437-
97.2014.8.26.0506; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data
de Registro: 27/01/2020)
Diante disso, à míngua de qualquer outra prova em
sentido contrário a apontar a responsabilidade do ocorrido à
concessionária de serviços públicos, como, por exemplo, eventual
testemunha dos fatos arrolada pelo autor, a manutenção da r. sentença é
medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049174-67.2014.8.26.0002 -Voto no 12.049
7
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de
análise da majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros,
Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor,
47.a edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente
fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida” (p.
192).
Diante disso, em razão da sucumbência do autor
nesta fase recursal, majoro os honorários advocatícios para R$
12.000,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade
de justiça que lhe foi concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049174-67.2014.8.26.0002 -Voto no 12.049
8